Tribunal: CARF
Processo: 13052.720350/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.720350/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.237 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
REJANE MARIA MARTINS GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 1.035, 99, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.720350/2017-89
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.237 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13052.720350/2017-89

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, às e-fls. 02 e 03 dos
autos, na qual a contribuinte alega que os valores contestados não foram recebidos.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 27/11/2017, no acórdão 10-60.984, às e-fls. 25 a 27, julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário em sua integralidade.

Recurso voluntário
Ainda inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, em
02/01/2018 às e-fls. 33 a 37 no qual alega, em síntese, que a DIRF juntada pela fonte pagadora
estava preenchida erroneamente. Anexa DIRF retificada.

Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 28 de novembro de 2018 o processo foi
convertido em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que o Município de Cruzeiro do
Sul seja intimado a esclarecer o montante pago a contribuinte a título de rendimentos do
trabalho com e/ou sem vínculo empregatício no ano calendário 2013, ratificando ou não
as informações prestadas em DIRF. Após, deverá ser oportunizado o contraditório à
recorrente, concedendo-lhe prazo para manifestação por escrito sobre a diligência
realizada e o seu resultado.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/12/17, e-fls. 30, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 02/01/2018, e-fls. 33, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A DRJ manteve a
autuação, sob os seguintes fundamentos:

Em consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF (fls. 23/24)
emitidas para o CPF 334.384.470-53 da contribuinte em questão, verificou-se, em
relação à fonte pagadora Município de Cruzeiro do Sul, CNPJ 87.297.990/0001-50, que
mantém as informações dos rendimentos descritos no relatório “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” (fl. 06) da Notificação de Lançamento. Foram informados
rendimentos pagos por trabalho assalariado (código 0561), no total de R$ 6.230,16 (fl.
23) e por trabalho sem vínculo empregatício (código 0588), no total de R$ 6.755,30.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.237 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13052.720350/2017-89

Consta dos autos apenas o Comprovante de Rendimentos relativo ao trabalho
assalariado (fl. 17).
A impugnante limitou-se a alegar que o valor contestado não foi recebido.
Para comprovação de sua alegação deveria ter solicitado ao Município de Cruzeiro do
Sul, que é a fonte pagadora e detém as informações e documentos relativos aos
funcionários e prestadores de serviço, que retificasse as informações prestadas em DIRF
de forma a espelhar corretamente os rendimentos pagos.
Ao órgão julgador cabe carrear para os autos apenas as informações constantes dos
registros da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e, conforme pesquisa
realizada, não tendo havido modificação nos valores declarados pela fonte pagadora e
sendo a DIRF prova dos rendimentos tributáveis pagos, é de se manter o lançamento
correspondente.

Como já relatado, o processo foi baixado em diligencia, retornando instruído
com as e-fls. 54 a 58.

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.237 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13052.720350/2017-89

Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções celulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação.
Pelos documentos juntados pela municipalidade, a contribuinte auferiu
rendimentos apenas a título de trabalho assalariado, sendo confirmado pela DIRF apresentada
pela fonte pagadora quando da realização da diligência.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.237 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13052.720350/2017-89

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital